Tribunal: TJMT
Processo: 1003156-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003156-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (EMBARGANTE), EVELCI DE ROSSI - CPF: 498.348.270-91 (EMBARGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (EMBARGADO), JULIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 012.066.691-01 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO SPEROTTO - CPF: 180.987.380-00 (ADVOGADO), LEANDRO SANTOS RIBEIRO - CPF: 059.845.576-06 (ADVOGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (EMBARGANTE), JULIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 012.066.691-01 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA E OMISSÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por fundo cessionário contra acórdão que reformou decisão de primeiro grau para indeferir seu ingresso como terceiro interessado na execução, ao fundamento de ausência de prova da cessão de crédito. Sustenta a parte embargante que houve omissão quanto à juntada da escritura pública de cessão e que a decisão extrapolou os limites do recurso interposto pela parte contrária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão relevante no acórdão embargado, por desconsideração de documento essencial à comprovação da cessão de crédito; e (ii) saber se a decisão colegiada incorreu em julgamento extra petita, ao examinar matéria não devolvida pela parte agravante.

III. Razões de decidir

3. Configurada omissão relevante, porquanto a escritura pública de cessão de crédito foi regularmente juntada aos autos originários, infirmando o fundamento do acórdão embargado.

4. O acórdão embargado também extrapolou os limites objetivos da lide recursal, ao revogar decisão que admitia o ingresso do embargante nos autos, sem que essa questão tenha sido objeto do agravo.

5. O ingresso do cessionário na execução é admitido pelo art. 778, §1º, III, e §2º do CPC, desde que demonstrada a cessão por documento idôneo.

6. O exame da ordem de preferência no crédito exequendo não autoriza, por si só, a exclusão da parte cessionária, que comprovou legitimamente seu interesse.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para sanar omissão e corrigir julgamento extra petita, restabelecendo a decisão de primeiro grau que autorizou o ingresso da embargante na execução.

Tese de julgamento:

“1. A juntada de escritura pública de cessão de crédito é suficiente para comprovar o ingresso do cessionário na execução, nos termos do art. 778, §1º, III, do CPC.”

“2. Configura julgamento extra petita a decisão judicial que revoga ato não impugnado no recurso interposto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV; 492; 778, §1º, III, e §2º; 908, §2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
em face do acórdão (id. 283146873) que
DEU PROVIMENTO
ao agravo, apenas para reformar a decisão que deferiu o ingresso do terceiro interessado (AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS) nos autos da ação de execução movida pelo Agravante, tendo em vista a ausência de comprovação da alegada cessão de crédito.

Aduz a Embargante (id. 285371893) que o v. acórdão embargado estaria eivado de omissão na medida em que deixou de considerar a juntada regular da Escritura Pública de Cessão de Crédito aos autos originários, especificamente no id 141709060, fato esse apto a infirmar o fundamento da decisão embargada.

Alega, ainda, que o julgado incorreu em julgamento extra petita, ao analisar matéria não devolvida pela parte Agravante, violando o art. 492 do CPC, bem como o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV da CF). Para tanto, argumenta que
“o Agravante, ao interpor o Agravo de Instrumento, limitou-se a impugnar a ordem de preferência na satisfação do crédito exequendo, não tendo formulado qualquer insurgência quanto ao deferimento do ingresso da Embargante nos autos da execução, na condição de cessionária do crédito”
.

Aduz, por fim, que a discussão recursal limitava-se à ordem de preferência na adjudicação do crédito, não tendo o agravante impugnado o ingresso da embargante como terceira interessada na execução, razão pela qual o acórdão teria extrapolado os limites objetivos da lide.

A parte Embargada deixou de apresentar
contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”.

No caso em tela, conheço dos embargos de declaração, por preencherem os requisitos legais do art. 1.022 do CPC.

Cinge-se a controvérsia à verificação da ocorrência de omissão e julgamento extra petita no acórdão embargado, sob a ótica dos limites objetivos da lide recursal e da presença de elementos fáticos aptos a infirmar o fundamento central da decisão.

Pois bem.

No caso concreto, a razão de decidir que embasou o provimento parcial do agravo interposto pela AÇOOFER consistiu na ausência de prova documental da cessão de crédito que justificasse o ingresso da AFARE nos autos como terceira interessada.

Todavia, conforme demonstrado nos presentes embargos, e conforme se verifica do id 141709060 nos autos da ação originária, a embargante efetivamente procedeu à juntada da Escritura Pública de Cessão de Crédito, de Direitos e Outras Avenças celebrada com o Banco do Brasil S.A., documento hábil a comprovar a cessão do crédito executado.

Omissão há, portanto, de natureza relevante, uma vez que a inexistência de tal prova foi elemento essencial para a alteração da decisão de primeiro grau. A omissão compromete a coerência e a completude da fundamentação, violando o art. 489, §1º, IV, do CPC, e, por conseguinte, o devido processo legal substancial (art. 5º, LIV, CF).

Quanto ao alegado julgamento extra petita, dispõe o art. 492 do CPC que o órgão jurisdicional deve decidir a lide nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir sentença de natureza diversa ou em quantidade superior àquela que foi objeto de impugnação.

A leitura atenta das razões do agravo de instrumento interposto por AÇOFER revela que o inconformismo da parte agravante cingia-se à ordem de preferência no recebimento do crédito, com base nos arts. 962 e 963 do CC, em contraposição à regra do art. 908, §2º, do CPC.

Em momento algum o agravante impugnou a decisão que admitiu o ingresso da AFARE como terceira interessada, não sendo esse o objeto de sua insurgência. Assim, ao revogar a decisão de admissibilidade da interveniente, o acórdão embargado ultrapassou os limites objetivos da controvérsia recursal, configurando julgamento extra petita, em desconformidade com o art. 492 do CPC e os princípios da legalidade e congruência processual.

Nos termos do art. 778, §1º, III e §2º do CPC, o cessionário do crédito exequendo pode ingressar nos autos da execução, independentemente de anuência do devedor, desde que comprove documentalmente a cessão. A apresentação da escritura pública de cessão supre esse requisito legal.

Ademais, o art. 908, §2º, do CPC, dispõe que, na ausência de preferência legal, a distribuição do valor será feita conforme a anterioridade das penhoras, critério este processual e objetivo. O embargante alegou, e não foi contestado, que a penhora a seu favor foi registrada anteriormente à da agravante, o que assegura sua precedência no crédito exequendo, sem prejuízo da necessidade de apuração proporcional nos termos do art. 962 do CC apenas quando houver igualdade de classes de credores privilegiados, o que não se demonstrou.

Acerca da matéria, destaco os julgados abaixo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO FORMALIZADA POR INSTRUMENTO PARTICULAR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ADJUDICAÇÃO DE BEM PENHORADO. CREDORA PREFERENCIAL. RECURSO PROVIDO.

(...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cessão de crédito realizada por instrumento particular é válida para fins de habilitação em execução; (ii) verificar se há preclusão pro judicato quanto à matéria já decidida em momento anterior pelo juízo de origem; e (iii) determinar se a agravante possui preferência legítima para a adjudicação do bem penhorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 778, § 2º, do CPC admite a cessão de crédito no curso da execução sem necessidade de anuência do executado, podendo ser formalizada por instrumento particular, salvo quando a lei exigir expressamente a escritura pública.

4. A decisão judicial anterior reconheceu a validade da cessão de crédito e deferiu a substituição processual, de modo que a rediscussão da matéria encontra óbice na preclusão pro judicato, em respeito à segurança jurídica.

5. Demonstrada a titularidade do crédito por parte da agravante e sua condição de credora preferencial — em razão da aquisição de créditos anteriormente garantidos por penhoras registradas —, é cabível a adjudicação do bem penhorado, por se tratar do único bem disponível à satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A cessão de crédito no curso da execução prescinde de anuência do executado e pode ser formalizada por instrumento particular, salvo disposição legal em contrário.

2. O reconhecimento judicial anterior da validade da cessão impede sua rediscussão posterior, por força da preclusão pro judicato.

3. É legítima a adjudicação do bem penhorado à credora que detém a titularidade do crédito e preferência decorrente de penhoras previamente registradas.
(N.U 1031823-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO – SUSPENSÃO DO FEITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – FALECIMENTO DO EXECUTADO – INVENTÁRIO – DIVERSOS CREDORES – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

A execução poderá ser suspensa quando houver outra ação em andamento, cujo deslinde possa influenciar diretamente em seu resultado.

Ao concluir pelo reconhecimento da prejudicialidade externa e a suspensão da execução, o v. acórdão considerou a necessidade de ser verificado o direito de preferência nos pagamentos, a ser analisado nos autos do inventário.
(N.U 1003087-37.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 24/10/2018)

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para sanar a omissão e corrigir o julgamento extra petita, atribuindo-lhes EFEITOS INFRINGENTES, a fim de reformar parcialmente o acórdão embargado e manter a decisão de primeiro grau que autorizou o ingresso da embargante como terceira interessada nos autos da execução, por estar devidamente comprovada a cessão do crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025